Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA – NÍVEL FUNDAMENTAL. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 391 DO CNJ. ENSINO FUNDAMENTAL NÃO CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução contra decisão que deferiu pedido de remição de pena em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA 2023 - Ensino Fundamental), com o acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão da etapa de ensino.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o apenado jaz jus à remição de pena pelo estudo, em razão da aprovação no ENCCEJA 2022 – Ensino Fundamental, e se já possuía o grau de escolaridade respectivo antes do início do cumprimento da pena, para fazer jus ao acréscimo de 1/3 (um terço).
III. Razões de decidir
3. Sob a ótica constitucional dos princípios da dignidade da pessoa humana e da fraternidade, a Resolução 391 do CNJ alcança o escopo da Lei de Execução Penal, qual seja, incentivar os apenados aos estudos, bem como contribuir para a sua readaptação ao convívio social, revelando-se possível, realizada uma interpretação extensiva in bonam partem, prestigiar o esforço próprio do condenado que se submeteu e logrou aprovação no ENCCEJA com o benefício da remição da pena.
4. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, e com fundamento no art. 126 da LEP e na Resolução n. 391, de 10/05/2021, do CNJ, faz jus à remição da pena a sentenciada aprovada no ENCCEJA, e, caso não tenha concluído o grau de ensino respectivo antes do início do cumprimento da reprimenda, aplica-se o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (art. 126, § 5o, da LEP).
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.